Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL. SEM REGISTRO. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. PARTE AUTORA. OMISSÃO. INOCORRENTE. ERRO DE FATO. EXISTENTE. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. No caso dos autos a parte indicou os vícios que entende presentes no recurso, sendo necessária sua análise, ainda que para refutá-los, não sendo caso de não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. O acórdão construiu fundamento teórico para concluir de maneira clara que não houve confissão da embargante de que o embargado era, de fato, proprietário do imóvel litigioso. Omissão inocorrente.

3. Verifica-se a ocorrência de erro de fato no julgado embargado ante o equívoco na indicação da data do reconhecimento de firma do contrato de cessão de direito em do favor do embargante. Erro sanado.

4. A despeito do erro de fato, o acórdão foi claro e inequívoco ao concluir que a melhor posse foi comprovada pela autora, de modo que correta a sentença que lhe concedeu a proteção possessória.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.